Tribunal: TJDFT
Processo: 0745236-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745236-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: VITOR HUGO SALES FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Gomes da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos ação de dissolução parcial de sociedade, na fase de apuração de haveres, na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou proposta e fixou honorários periciais em R$ 17.595,00 (dezessete mil quinhentos e noventa e cinco reais) (id 250441499 dos autos originários). A agravante alega que inexistem parâmetros objetivos para a fixação da verba honorária dos peritos nomeados pelo juízo, de modo que deve-se utilizar a razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar a dificuldade da perícia realizada. Sustenta que inexiste algo extraordinário no levantamento a ser realizado que justifique o valor exorbitante pretendido a título de honorários periciais. Entende que os honorários periciais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) são proporcionais à complexidade da matéria no caso concreto. Defende a aplicação da Portaria Conjunta no 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Explica que o normativo deste Tribunal de Justiça considera o valor de R$ 1.994,06 (mil novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos) como teto para os beneficiários da justiça gratuita em casos de perícias idênticas e o valor de R$ 1.182,17 (mil cento e oitenta e dois reais e dezessete centavos) como valor mínimo. Argumenta que a decisão agravada homologou valor superior em dezesseis (16) vezes o valor mínimo estipulado pela portaria referida. Registra que o valor da causa da ação originária é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o valor dos honorários periciais homologado corresponde a trinta e seis por cento (36%) desse valor. Destaca que a perícia é um múnus público, de modo que a sua remuneração nos mesmos moldes de uma atuação privada é descabida. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar a redução dos honorários periciais para o valor máximo de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) ou a substituição do perito nomeado. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 77384475). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 77832172). É o breve relatório. Decido. Registro, de início, que a fase de apuração de haveres em sociedades empresárias determinada judicialmente ostenta natureza jurídica de liquidação de sentença. A hipótese de cabimento do presente agravo de instrumento subsome-se, assim, àquela prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante pede a reforma da decisão agravada para a redução dos honorários periciais para o valor máximo de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) ou a substituição do perito. A análise dos autos originários indica que o requerimento de substituição do perito nomeado não foi apresentado para prévia consideração e decisão pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. A agravante apresentou impugnação ao valor proposto pelo perito judicial por seus serviços, oportunidade em que requereu somente a redução do valor (id 237502372 dos autos originários). O agravo de instrumento é recurso de cognição restrita. A sua análise limita-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. O exame das matérias no agravo de instrumento ocorre somente em sede revisional. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apreciação efetiva da matéria pelo Juízo de Primeiro Grau. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço do pedido alternativo de substituição do perito nomeado. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo. 2. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal total ou parcialmente em antecipação de tutela, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso indica que a probabilidade de provimento do recurso está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de redução dos honorários periciais homologados pela decisão agravada e fixados em R$ 17.595,00 (dezessete mil quinhentos e noventa e cinco reais). Extrai-se dos autos originários que o agravado propôs ação de dissolução parcial de sociedade comercial contra a agravante. A sentença acolheu o pedido para decretar a resolução parcial da sociedade Instituto Científico de Voz e Canto Ltda. com relação ao agravado desde 20.7.2023 (id 198068877 dos autos originários). O agravado deu início à fase de apuração de haveres. O Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de perícia contábil no caso concreto com o fim de elaborar laudo técnico capaz de demonstrar, com embasamento contábil, o valor correto dos haveres a serem apurados (id 223930001 dos autos originários). A perita nomeada apresentou proposta de honorários no valor de R$ 19.550,00 (dezenove mil quinhentos e cinquenta reais). Explicou que esse valor considerou o número estimado de quarenta e seis (46) horas necessárias para o trabalho e o valor da hora técnica de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) (id 235983462 dos autos originários). Ela reduziu o valor em dez por cento (10%) após impugnação das partes, para o montante de 17.595,00 (dezessete mil quinhentos e noventa e cinco reais). O juiz possui a prerrogativa de arbitrar a verba honorária dos auxiliares da justiça. O julgador deve levar em consideração a complexidade da prova, o lugar de sua realização, o tempo exigido para sua execução, bem como as condições financeiras da parte, de forma a fixá-los em valor razoável e proporcional. Destaco que inexiste relação entre o valor da causa e os honorários do perito porquanto este direciona-se a remunerar o trabalho, que não se torna simples ou complexo em razão do valor da causa, mas pela complexidade da matéria, a amplitude de conhecimento técnico ou científico necessário para a elucidação e o grau de profundidade do trabalho. A agravante questiona a exorbitância do valor proposto pelo perito judicial, mas não apresenta dados ou parâmetros técnicos e objetivos que possam fundamentar suas alegações. Inexiste comprovação de que a estimativa de horas esteja inflada ou que afaste-se dos valores usualmente praticados por profissionais da área, bem como provas de homologação de valores de perícia inferiores ao cobrado no caso concreto em situação análoga a dos autos. Ressalto que a Portaria Conjunta no 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal mencionada pela agravante foi revogada pela Portaria Conjunta no 116/2024. Este normativo, no entanto, regulamenta o pagamento e fixa valores de honorários de perito na hipótese de concessão do benefício da gratuidade da justiça, o que não ocorreu no caso concreto. Não vislumbro razão para a redução dos honorários periciais homologados nos autos originários. A proposta apresentada revela, em tese, que os honorários periciais foram calculados de forma proporcional ao trabalho a ser demandado no cumprimento da diligência. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator